Tribunal: TJSP
Processo: 2027049-84.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – reiteração dos mesmos fundamentos fático-jurídicos deduzidos em ação rescisória ajuizada anteriormente, cuja inicial restou indeferida por esta relatoria, em razão da ausência do recolhimento das custas e do depósito judicial de 5% do valor da causa – autores se limitaram a reiterar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, que fora indeferida na ação anterior, sem

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – reiteração dos mesmos fundamentos fático-jurídicos deduzidos em ação rescisória ajuizada anteriormente, cuja inicial restou indeferida por esta relatoria, em razão da ausência do recolhimento das custas e do depósito judicial de 5% do valor da causa – autores se limitaram a reiterar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, que fora indeferida na ação anterior, sem apresentar elementos fáticos novos - em se tratando de pressupostos de formação e desenvolvimento válidos da rescisória, para a propositura de uma nova ação, deveriam os autores se desincumbir do ônus estabelecido no art. § 1o do CPC, o que não ocorreu – falta de interesse de agir - Indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, c.c. art. 968, § 3o, primeira parte e art. 330, III, todos do CPC).